Tribunal: TJDFT
Processo: 0711975-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE PROCURAÇÕES DOS CREDORES INDIVIDUAIS POR MAIS DE UMA VEZ. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO SINDICATO NA FASE DE CONHECIMENTO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES BENEFICIADOS. HIPÓTESE PERMISSIVA DE ATUAÇÃO SEM PROCURAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A procuração do processo de conhecimento outorgada pelo sindicato aos advogados, neste caso, não é eficaz para todas as fases do processo, uma vez que os servidores sindicalizados têm personalidade distinta da entidade sindical que compõem e têm legitimidade para promover a execução individual da ação coletiva.
3. Apelação CONHECIDA, mas DESPROVIDA.